Tribunal: TCU
Processo: 009.925/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade do Amazonas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9946/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ana Maria Ferreira de Paula (peça 4); e b) destacar dos presentes autos o ato de Antônio Rodrigues de Arruda (peça 3), autuando-o em processo apartado, para a realização da diligência proposta pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 8). 1. Processo TC- Processo 009.925/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Ferreira de Paula (XXX.993.742-XX); Antonio Rodrigues de Arruda (XXX.502.512-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.